Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Contradição. O Código de Processo Civil autoriza a alteração do ato judicial quando demonstrada contradição (art. 1022, inciso II do CPC), como tal a estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento. O instrumento de acordo firmado pelas partes afasta, expressamente, a hipótese de novação. O novo acordo, independentemente de caracterizar ou não novação, pode ser objeto de homologação judicial com vista a dotar a transação de título executivo extrajudicial.
2 – Interesse de agir. A homologação da transação judicial ou extrajudicial (art. 487, inciso III, “b” do CPC) corresponde ao esforço do sistema processual de prestigiar a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos (art. 3o. § 3o. e 165 do CPC). Ademais, representa segurança para as partes na medida em que obtém um título executivo judicial, com execução mais célere e simples, o que expressa o interesse de agir. Neste sentido (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi).
3 – Da representação das partes. A transação é negócio jurídico de direito material no âmbito do qual não se exige representação da parte por advogado habilitado. Com relação ao pedido de homologação em juízo, trata-se de ato processual em que não há exigência legal de que ambas as partes formulem.
4 – Suspensão do processo. O art. 922 do CPC a prevê expressamente para as transações efetivadas no curso da execução. A lei não restringe o pedido de suspensão às hipóteses em que a transação implique em novação ou naquelas em que simplesmente se conceda dilação de prazo. Também não estabelece limitação temporal para a suspensão, de modo que deve prevalecer o que foi estabelecido pelas partes.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Apelação conhecida e provida.
(la)